Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701872-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO FRANCA ROZENO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 258745867), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de FRANCISCO FRANCA ROZENO, indeferiu os pedidos de pesquisa junto aos sistemas Renajud e Infojud. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de qualquer alteração da situação do devedor. Nas razões recursais (ID 80327255), a agravante sustenta que que as medidas postuladas são essenciais para localizar bens penhoráveis, considerando que as últimas pesquisas foram realizadas há mais de um ano, em junho de 2020, e que o pleito está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a pesquisa de bens, via sistemas RenaJud e InfoJud, em nome do agravado. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 80345840). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte agravante tenta receber o crédito que lhe é devido pela parte agravada, no entanto, sem sucesso. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistemas RenaJud e InfoJud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. No caso em exame, constata-se a última pesquisa ao sistema Renajud ocorreu em 16/06/2020 (ID 65565366) e ao sistema Infojud (ID 66149216), em 24/06/2020, ou seja, ambas há mais de 1 (um) ano atrás. Em decorrência disso, e considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante, sobretudo por ser um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta. Sobre esse tema, segue o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, assim como a inclusão do nome da parte agravada no sistema SERASAJUD. Alega-se necessidade de tais medidas visando compelir a parte agravada a satisfazer o débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD após lapso temporal considerável; e (ii) definir se é possível a inscrição do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, por ordem judicial, como medida coercitiva na execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos para localização de bens e direitos do devedor, devendo sua utilização observar critérios de razoabilidade. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas patrimoniais quando há lapso temporal relevante ou indícios de alteração na situação econômica do executado. 5. No caso, as últimas diligências ocorreram há mais de três anos, o que justifica a renovação das pesquisas. 6. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites da proporcionalidade. A medida requerida é adequada e proporcional, não representando abuso ou sobrecarga ao Judiciário. 7. O art. 782, §3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva. Tal inclusão constitui faculdade do magistrado, a ser adotada de forma supletiva, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizar diretamente a inscrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes é faculdade do juiz, cabendo ao credor promovê-la diretamente, salvo impossibilidade demonstrada.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 125, inc. I e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013547, 0709275-86.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, p. 15/07/2025; Acórdão 2009266, 0713291-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2026561, ApCiv 0719334-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025, p. 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 1676913, ApCiv 0737044-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 03/04/2023.” (Acórdão 2062946, 0730192-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) (destacou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens em nome das agravadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 4. A última pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud ocorreu há mais de 1 (um) ano, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2016476, 0718745-44.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar as pesquisas em nome do agravado por meio dos sistemas Renajud e Infojud. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator